Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que indeferiu a inicial de execução de título executivo extrajudicial fundado em nota promissória; ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, o Juiz de Primeiro Grau consignou que a recorrente, apesar de intimada a juntar a nota fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda, deixou de cumprir a determinação. A exequente recorre sob a alegação que a nota promissória preenche integralmente os termos previstos em lei para o prosseguimento do feito.
2. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem vinculação ao negócio jurídico que justificou a sua emissão; portanto, prescinde da apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou outro documento relacionado ao negócio jurídico que constituiu fundamento à sua emissão.
3. Na espécie, apresentada a nota promissória para execução e atendendo os requisitos do art. 784, I, do CPC/2015, mostra-se incabível a exigência de apresentação de nota fiscal, pois, a princípio, aquela é suficiente a embasar o processo de execução. Ademais, a expedição de nota fiscal, apesar de ser uma obrigação tributária, não se afigura como requisito da relação obrigacional de crédito retratada nos autos, bem como não é exigida pela legislação civil e processual civil para possibilitar o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial.
4. Cabe consignar que o Enunciado 135 do FONAJE dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda"; contudo, o Enunciado suso não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, pois Enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferirem maior uniformização nacional. Portanto, não deve ser aplicada a segunda parte desse Enunciado, considerando que a Lei n.o 9.099/1995 não exige apresentação da nota fiscal. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1142605, 1618538 e 1608322.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas, nem honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n.o 9.099/1995.